Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-62.2021.8.07.0020 RECORRENTE: D. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS PAIVA ALCANTARA RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PEDIASUIT. SEM PREVISÃO OBRIGATÓRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob a alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa, assim como a negativa, no presente caso, colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa à autorização e custeio de medicamento ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado ao segurado, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 12, inciso II, e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a injustificada negativa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento do segurado caracteriza ato ilícito gerador de dano moral. Acrescenta que a parte recorrida não somente descumpriu com sua obrigação, como também gerou severos danos ao recorrente, o qual já se encontrava debilitado em razão de sua condição de vulnerabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 12, inciso II, e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Considera-se que o inadimplemento contratual que gera danos morais vem a ser aquele que acarreta aflição psicológica no segurado, exorbitando a normalidade e o simples aborrecimento da vida cotidiana, causando lesão aos direitos da personalidade do indivíduo. No caso em concreto, a ré apelante interpretou que o tratamento não estaria incluído no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, por ela considerado taxativo, e que o contrato firmado entre as partes vedaria a cobertura de tratamentos não previstos nesse rol. Entende-se, então, que a ré apelante embasou sua recusa na interpretação, ainda que equivocada, das cláusulas e coberturas legais contratadas. Nesse contexto, observa-se a inexistência de ofensa a direitos de personalidade do apelado ante a recusa administrativa da ré apelante em autorizar/custear o tratamento. Ressalte-se que, tão logo foi deferida a tutela de urgência nesta demanda, a apelante deu cumprimento à medida (ID 28495004), de modo que a determinação contida na decisão liminar e confirmada na sentença já tem o condão de satisfazer ao direito pretendido na inicial. No caso, não se discute a aflição e a preocupação causada quanto ao estado de saúde do autor, mas não se pode concluir pela prática de ato ilícito pela ré. Não há que se falar em dano moral se não estiverem presentes os seguintes elementos: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo (ID 30066889). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023